Tribunal: STF
Processo: ADI 1182
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-17
Data de publicação: 1995-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
INDEFERIMENTO. FATOS SUPERVENIENTES. REITERAÇÃO DO PEDIDO.
POSSIBILIDADE. CAUTELAR CONCEDIDA.
          CAUTELAR INDEFERIDA AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DO "PERICULUM
IN MORA". FATOS SUPERVENIENTES QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO DA EFICACIA
DO INCISO IV DO ARTIGO 117 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.
          MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.